Tribunal: TJBA
Processo: 0500171-22.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500171-22.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RODOLFO DA SILVA MOREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. ARMA DE FOGO APTA À REALIZAÇÃO DE DISPAROS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS, HARMÔNICOS E PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VISUALIZAÇÃO DIRETA DO DESCARTE DO ARMAMENTO PELOS AGENTES PÚBLICOS. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO OU APREENSÃO DA ARMA EM POSSE DIRETA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE MACULEM A CREDIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. ÔNUS DEFENSIVO NÃO SATISFEITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Rodolfo da Silva Moreira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. Narra a denúncia que “[...] Consta dos autos anexos do Inquérito Policial (IP), tombados sob o número 030/2020 (IDEA 591.9.69156/2020), que, no dia 23/03/2020, por volta das 20:15h, na Rua Santo Antônio, Bairro Portão, em Lauro de Freitas/BA, os acionados foram flagrados, por policias militares, a bordo de uma motocicleta Honda CG 160 Fan, de placa policial PLU 3103, de cor vermelha, portado arma de fogo, munições e substâncias entorpecentes. Consta do procedimento investigatório que, enquanto realizavam ronda de rotina, policiais militares perceberam que os denunciados ficaram desconcertados (sic vide fl. 03), ao perceberem a aproximação da viatura, bem assim que RODOLFO, condutor da motocicleta, havia dispensado alguma coisa. Ao realizarem a abordagem, os policiais militares verificaram que o objeto dispensado por RODOLFO era uma arma de fogo, tipo pistola .380, numeração KPA 52022, municiada com 15 (quinze) munições intactas. Verificou-se, ainda, que RODOLFO tinha em seu poder a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em espécie. Outrossim, ao realizarem busca pessoal em CAIO, os policiais encontraram no interior da pochete por ele utilizada, 01 (uma) porção e 01 (uma) trouxinha de maconha, 01 (um) pino contendo cocaína, 04 (quatro) embalagens plásticas contendo cocaína, 03 (três) munições de calibre .380 e a importância de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos e vinte reais), possivelmente oriunda da comercialização de entorpecentes. Os elementos de convicção carreados aos autos apontaram que a droga encontrada pelos policiais militares era da responsabilidade do acionado CAIO e destinava-se ao tráfico, na forma definida pelo art. 33 da Lei 11.343/2006. [...]” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo imputado ao apelante; e (ii) estabelecer se o descarte do armamento imediatamente antes da abordagem policial afasta a configuração do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, a materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Exame Pericial, que atestam a apreensão de pistola semiautomática calibre .380, municiada e apta à realização de disparos. 4. A potencialidade lesiva do armamento foi comprovada por perícia oficial, que concluiu pelo perfeito funcionamento dos mecanismos de segurança, engatilhamento, percussão, extração e ejeção da arma apreendida. 5. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem são coerentes, harmônicos e convergentes ao afirmar que o apelante, na condição de condutor da motocicleta, retirou a arma da cintura e a dispensou durante a tentativa de evasão da abordagem policial. 6. A prova testemunhal produzida em juízo, sob contraditório e ampla defesa, constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório, especialmente quando inexistem elementos concretos capazes de infirmar a imparcialidade dos agentes públicos. 7. Os atos praticados por agentes públicos no exercício regular de suas funções gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade da prova produzida. 8. A manutenção da mesma narrativa pelos policiais militares desde a fase inquisitorial reforça a credibilidade e a higidez da prova oral produzida em juízo. 9. A visualização direta do descarte do armamento por dois policiais distintos constitui prova direta da autoria delitiva, afastando a alegação defensiva de ausência de apreensão da arma em posse imediata do acusado. 10. A versão defensiva de que o armamento pertenceria exclusivamente ao corréu não encontra amparo no conjunto probatório, revelando-se isolada e dissociada da dinâmica dos fatos descrita pelas testemunhas presenciais. 11. A desobediência à ordem de parada e a tentativa de ocultação do armamento evidenciam comportamento compatível com a intenção de frustrar a ação policial e corroboram a autoria delitiva atribuída ao recorrente. 12. O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 possui natureza de delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte irregular da arma de fogo, independentemente da demonstração de perigo concreto ou resultado lesivo. 13. A configuração do delito independe de apreensão do armamento em posse direta do agente no momento exato da abordagem, bastando a comprovação de que o acusado mantinha a arma sob sua disponibilidade física antes do descarte. 14. O descarte da arma de fogo imediatamente antes da interceptação policial não descaracteriza a tipicidade da conduta quando o porte irregular é presenciado diretamente pelos agentes públicos. 15. A instrução processual observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade ou fragilidade apta a comprometer a validade do acervo probatório. 16. O conjunto probatório amealhado aos autos supera a presunção de inocência e demonstra, de forma segura, a autoria e materialidade do delito imputado ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O depoimento policial prestado sob contraditório constitui prova idônea para fundamentar condenação criminal quando harmônico com os demais elementos dos autos, incumbindo à defesa demonstrar sua imprestabilidade.” “O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples porte irregular do armamento, independentemente de perigo concreto.” “O descarte da arma imediatamente antes da abordagem policial não afasta a tipicidade nem a autoria delitiva quando o porte é visualizado diretamente pelos agentes públicos.” “A tentativa de evasão e ocultação do armamento constitui elemento indicativo da consciência da ilicitude da conduta.” “A aptidão da arma para disparos, comprovada por laudo pericial, evidencia a potencialidade lesiva exigida para a configuração do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 156 e 240, §1º; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44 e 91, II, “a”; Lei nº 10.826/2003, arts. 5º, 6º, 14 e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016; STJ, REsp nº 1.193.805/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.12.2011, DJe 11.04.2012; TJBA, Apelação nº 8007945-33.2023.8.05.0113, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, publ. 24.11.2025; TJBA, Apelação nº 8007611-63.2022.8.05.0103, Rel. Desa. Nagila Maria Sales Brito, publ. 24.10.2024; TJBA, Apelação nº 0501618-23.2017.8.05.0256, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, publ. 19.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0500171-22.2020.8.05.0150, em que figura como apelante RODOLFO DA SILVA MOREIRA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54